Tribunal: TJDFT
Processo: 0721019-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721019-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Ana Lívia Alves Correa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0718429-79.2022.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de pedido de retomada do cumprimento provisório de sentença, que impôs ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de fazer consistente no fornecimento a ANA LIVIA ALVES CORREA da medicação BRENTUXIMABE (ADCETRIS), registrada na Anvisa e não padronizada pelo SUS. Demanda relativa à ação de conhecimento no 0705597-14.2022.8.07.0018. I _ DO PROCESSO DE CONHECIMENTO Sentença ID 144496751 – pág. 275, proferida em 15/07/22, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos: “JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para deferir a tutela de urgência e condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora o medicamento o BRENTUXIMABE (Adcetris), PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS.” I _ DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Autos relatados na decisão, ID 144748434, que recebeu o cumprimento provisório de sentença. Em face da notícia de cumprimento voluntário, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo. Em 17.03.2022, a parte exequente relatou novo descumprimento e requereu a intimação do Distrito Federal para cumprir a obrigação, ID 152783388. Cumpridos os mandados de intimação do Distrito Federal e Secretário de Saúde, IDs 153539667 e 153441528. A parte exequente, ID 154555698, comunicou o descumprimento, juntou 03 (três) orçamentos, firmou termo de compromisso relativo à Empresa Interpharma e requereu o sequestro de verbas públicas. Intimado a se manifestar sobre os orçamentos, o Distrito Federal anexou informação técnica pericial que apontou diferença de R$69.600,00 em desfavor do erário, relativa ao valor solicitado para sequestro necessário para 3 (três) meses. Na ocasião, requereu que (I) a parte autora promovesse diligências para que as empresas distribuidoras/fornecedoras do medicamento pretendido apresentem até 3 (três) orçamentos com propostas limitadas ao PMVG; (II) a empresa distribuidora/fornecedora expeça a nota fiscal correspondente em nome da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (CNPJ n. 00.394.700/0001-08); (III) a empresa distribuidora/fornecedora informe os dados de sua conta bancária, inclusive com CNPJ, a fim de viabilizar o pagamento direto à empresa. O Ministério Público, ID 155603401, (I) pugnou pela intimação da exequente para promover a juntada de prescrição médica atualizada e (II) apresentado novo relatório médico, oficiou, desde já, favoravelmente ao pedido de sequestro de valor suficiente para a aquisição de 20 (vinte) frascos do medicamento. Decisão ID 155975588 indeferiu o pedido quanto à incidência de aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), determinou a intimação da parte autora para juntar prescrição médica atualizada e promover a adequação do orçamento de menor valor à quantidade de 20 (vinte) frascos. A parte exequente, ID 156270113, apresentou novo pedido de sequestro, no importe de R$348.000,00, suficiente para aquisição de 20 (vinte) caixas do medicamento, e juntou novo relatório e prescrição médica. É o relato necessário. DECIDO. Devidamente notificado acerca do pedido de sequestro de valores e dos orçamentos apresentados pela parte autora, o Distrito Federal não apresentou solução aplicável ao caso. Nesse contexto, colidem o princípio de segurança orçamentária do Estado, que garante ao Poder Público o pagamento de suas obrigações por meio da expedição de requisições de pagamento, com o da dignidade da pessoa humana. No julgamento do Recurso Especial 1.069.810, sob a sistemática de recursos repetitivos, o Superior Tribunal Justiça decidiu: “tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar, até mesmo, o sequestro de valores do devedor, segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação". Ainda no referido acórdão, o Ministro Relator asseverou: “é lícito ao Julgador, diante das circunstâncias do caso concreto, aferir o modo mais adequado para tornar efetiva a tutela, tendo em vista o fim da norma e a impossibilidade de previsão legal de todas as hipóteses fáticas. Mormente no caso em apreço, no qual a desídia do ente estatal frente ao comando judicial emitido pode resultar em grave lesão à saúde ou mesmo por em risco a vida da parte demandante. Sendo certo, portanto, que o sequestro ou o bloqueio da verba necessária à aquisição dos medicamentos objeto da tutela deferida no Juízo Singular, mostra-se válida e legítima”. Ademais, necessário destacar que tanto a Constituição Federal como a Lei Orgânica Distrital - respectivamente em seus artigos 196 e 204 - definem como dever do Estado assegurar aos cidadãos o acesso a tratamentos médicos, sobretudo para aqueles que não possuem condições financeiras de arcar com os respectivos custos. Assim, no momento, em vista da situação de saúde da parte autora e do descumprimento da decisão liminar pelo Poder Público, não há outra alternativa para efetivação da tutela jurisdicional senão a promoção do sequestro de valores das contas públicas. Por outro lado, o Provimento 41/2019 alterou o §1o do art. 79 do Provimento Geral da Corregedoria e passou a permitir expressamente a substituição do alvará de levantamento pela transferência eletrônica, nos seguintes termos: Art. 79. Os valores decorrentes de depósitos judiciais serão levantados mediante alvará judicial. § 1o O alvará deverá ser expedido, obrigatoriamente, por meio do sistema informatizado, podendo ser substituído pela transferência eletrônica do valor depositado em conta corrente vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente. (Redação dada pelo Provimento 41, de 2019). 1 _ Diante do exposto, defiro o pedido para autorizar o sequestro de valores nas contas do réu, no importe de R$ 348.000,00 (trezentos e quarenta e oito mil reais), suficiente à aquisição de 20 (vinte) caixas do medicamento BRENTUXIMABE 50MG (Adcetris), para 03 (três) meses de tratamento, conforme orçamento apresentado pela empresa INTERPHARMA, ID 154555698 - pág. 4. 2 _ Proceda-se ao bloqueio via SISBAJUD. 3 _ Sem prejuízo, intime-se a parte autora ou seu representante legal para, em 5 (cinco) dias, preencher e assinar o TERMO DE INFORMAÇÕES E COMPROMISSO, devolvendo-o via PJE, com o auxílio de seu Advogado(ou da Defensoria Pública). Referido documento contém campos para: 3.1 _ informação dos dados indispensáveis para a realização da transferência via pix/TED, ou seja, a) nome da empresa; b) CNPJ da empresa; c) chave pix ou número do banco, agência e conta corrente da empresa; d) endereço, telefone e e-mail da empresa e e) o nome da pessoa que buscará (adaptar ao pedido) ou endereço para entrega. 3.2 _ termo de compromisso de anexar aos autos, em até 05 (cinco) dias após o recebimento da medicação, a respectiva nota fiscal, sob pena de encaminhamento de cópia dos autos ao Ministério Público, para apuração dos delitos de desobediência (art. 330 do Código Penal) e/ou falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), independentemente de nova intimação, bem como de obrigação de restituir ao erário os valores recebidos; 3.3 _ termo de compromisso de comunicar a este juízo, imediatamente, a suspensão/alteração/desnecessidade do tratamento e, se o caso, entregar as cartelas/frascos/insumos não utilizados à Secretaria de Estado de Saúde; 3.4 _ termo de ciência de que novo pedido de sequestro só será analisado mediante a prévia juntada aos autos de: 3.4.1 _ comprovante de persistência da mora administrativa, caso se cuide de tratamento, insumo ou serviço padronizado pela SES/DF; 3.4.2 _ relatório médico atestando a impossibilidade de substituição pelo fármaco disponível no SUS; 3.4.3 _ 03 (três) orçamentos atualizados; 3.4.3.1 _ o menor orçamento deverá vir acompanhado de planilha detalhada, especificando (I) o valor necessário para realização do tratamento, pelos períodos de 1 e 3 meses; (II) a quantidade da medicação/insumo, de acordo com a dose prescrita pelo médico assistente; (III) o valor da taxa de entrega; (IV) valor da taxa de aplicação. 3.4.3.2 _ o menor orçamento também deverá vir acompanhado da respectiva confirmação da Empresa Fornecedora, indicando (I) o prazo de validade da proposta, sendo insuficiente a simples juntada de propaganda veiculada na internet; (II) nome e CNPJ da empresa; (III) endereço, telefones e e-mail da empresa; (IV) preferencialmente, a Chave Pix ou, subsidiariamente, o número do banco, agência e conta corrente da empresa, para fins de eventual transferência bancária 4 _ Na sequência, a Secretaria do Juízo deverá contatar a empresa informada, preferencialmente por e-mail, ou, subsidiariamente, por telefone, a fim de a) confirmar a disponibilidade do bem pleiteado; b) informar o nome da pessoa a quem deverá ser entregue a medicação; c) confirmar a Chave Pix ou os dados bancários. 4.1 _ Na ocasião, deverá a Secretaria notificar a empresa fornecedora da necessidade de expedir a nota fiscal correspondente em nome da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (CNPJ n. 00.394.700/0001-08), devendo constar no corpo da aludida nota fiscal, o nome do(a) paciente (parte autora) a que o medicamento se destina, conforme requerido pelo Ente Público. 5 _ Confirmados os dados e anexado o formulário de compromisso, expeça-se ofício de transferência do valor bloqueado para a conta da empresa indicada pela parte autora. 5.1 _ Intime-se a autora da expedição do ofício de transferência, bem como para juntada da respectiva nota fiscal no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 5.2 _ Aguarde-se em arquivo provisório. 5.3 _ Decorrido em branco o prazo concedido para prestação de contas, intime-se a autora a apresentar nota fiscal ou justificativa, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de encaminhamento dos autos ao Ministério Público para adoção das medidas cabíveis, inclusive na esfera criminal. 6 _ Anexada a nota fiscal, independente de nova conclusão, intimem-se o Distrito Federal e o Ministério Público para ciência e manifestação acerca da prestação de contas, no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como anuência tácita. 7 _ Com as manifestações ou o decurso do prazo, faça-se conclusão para análise da prestação de contas. II _ DA CONDIÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA PARA A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO 8 _ Ante o relatório médico apresentado, ID 156271508, notifique-se o NATJUS para emissão de parecer no prazo de 20 (vinte) dias. 9 _ Após, prossiga-se nos termos da decisão ID 153233924.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 47225069), em síntese, que a medicação recomendada para o tratamento da recorrida não está prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal situação que inviabiliza que o fornecimento do fármaco. Acrescenta que deve ser observado no caso em exame o Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), bem como o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), nos termos da Resolução no 4/2006, editada pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED). Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, de modo que: a) a aquisição do fármaco seja efetuada com expedição de nota fiscal em nome do Fundo de Saúde do Distrito Federal (CNPJ n. 12.116.247/0001-57) devendo constar no corpo da aludida nota fiscal o nome da paciente e b) a fornecedora do fármaco que apresentar o menor preço informe os dados de sua conta bancária, inclusive com CNPJ, para viabilizar o pagamento direto, sem necessidade de repasse de recursos financeiros à agravada. O recorrente é isento do recolhimento de custas, por força da regra prevista no art. 1007, § 1o, do CPC. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo sua decisão. No caso, o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao recorrente, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Brentuximab”, com nome comercial “Adcetris”, de acordo com a posologia indicada pelo profissional médico responsável e enquanto perdurar a indicação médica. É importante ressaltar que a questão aludida já foi objeto de análise por este Egrégio Órgão Fracionário por ocasião do julgamento de agravo de instrumento (autos do processo no 0715362-63.2022.8.07.0000), ocasião em que foi dado provimento ao recurso para determinar ao Distrito Federal o custeio e fornecimento do fármaco indicado pelo profissional médico responsável pelo tratamento da agravada. Convém destacar a respectiva ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. CUSTEIO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao Distrito Federal, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Brentuximab", com nome comercial “Adcetris”, em favor de paciente acometido por “Linfoma Hodgkin”. 2. A competência para instituir política pública relacionada à saúde é comum a todos os entes públicos, nos termos do art. 23, inc. II, da Constituição Federal. 2.1. No presente caso o medicamento pretendido tem registro na ANVISA, razão pela qual fica dispensada a presença da União no polo passivo da relação jurídica processual (Repercussão Geral, Temas números 500 e no 793). 3. No caso concreto o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia em questão, mas seu uso não pode ser considerado meramente experimental e está devidamente registrado na ANVISA. Ainda assim o paciente demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos no precedente fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema no 106 dos recursos repetitivos. 3.1. Os elementos probatórios produzidos nos autos justificam a necessidade do tratamento médico em questão, com destaque para os pareceres favoráveis expedidos pelo NATJUS em casos similares. 3.2. O Conitec, por meio da Portaria no 12, de 11 de março de 2019, resolveu incorporar “o brentuximabe vedotina para o tratamento de adultos com linfoma de Hodgkin refratário ou recidivado após transplante”, o que reforça a necessidade de fornecimento do medicamento na presente hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” Ademais, a questão também foi objeto de exame por este Egrégio Órgão Fracionário por ocasião do julgamento de recurso de apelação, nos autos do processo no 0705597-14.2022.8.07.0018, ocasião em que foi integralmente mantida a sentença que condenou o recorrente ao fornecimento do medicamento pleiteado pela recorrida. Atente-se à respectiva ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793. STF. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. LINFOMA DE HODGKIN. BRENTUXIMABE (ADCETRIS). NÃO RECOMENDAÇÃO. TRATAMENTO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de fornecimento de medicamento para o tratamento do Linfoma de Hodgkin que acomete a autora. 2. Por meio do Tema de Repercussão Geral no 793, do Supremo Tribunal Federal, compreendido pelo o RE no 1.287.019, foi fixada a tese segundo a qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”. Nesse sentido, constata-se que a integração da União ao polo passivo não é obrigatória. 3. A questão trazida a debate deve ser procedida sob a ótica do direito fundamental à saúde, insculpido nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 4. Trata-se, assim, de temas erigidos à categoria dos direitos fundamentais de aplicabilidade e eficácia imediatas, devendo o Estado velar por sua promoção e proteção. 4.1. Por esse motivo, em síntese, há de ser sublinhado que a Constituição Federal, ao prever, em seus artigos 6o e 196, o “direito à saúde” como direito social, elevou essa prerrogativa à categoria de “direito fundamental”, ou seja, interiorizou no sistema jurídico brasileiro um direito a ser fruído por “toda pessoa". 5. A respeito do tema o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema no 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público de medicamentos não constantes em ato normativo do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observadas a presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA. 6. Diante do atual quadro de saúde da autora, e, à vista da peculiaridade de que o medicamento foi indicado pelo médico que atende a paciente, a pretensão inicial deve ser acolhida. 7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.” Em ambas as oportunidades foi enfatizado que a Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental”. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva contemplada no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que por se tratar de norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. Por certo, o intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais. Do ponto de vista da execução de políticas públicas para o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foram previstas as regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada. É inegável que se encontra sedimentada no senso comum dos juristas a ideia de que os direitos fundamentais, em uma órbita subjetiva, consistem na tutela da liberdade, autonomia e segurança dos cidadãos, não só perante o Estado, mas também em face de outros cidadãos. Diante dessa diretriz, para que seja observada a plena satisfação desses direitos a prestações, mostra-se imprescindível, além da alocação de recursos, a efetiva concretização de ações estatais necessárias à observância de sua eficácia. Por esse enfoque há a estrita correlação entre a possibilidade de atendimento aos direitos fundamentais, no sentido de afirmar sua efetividade, e a própria capacidade do Estado, à vista de sua disponibilidade financeira, de alocar, insista-se, os recursos financeiros necessários para o adequado atendimento das providências subsequentes. Essa proposição leva-nos também a considerar a existência de uma tensão entre a ocorrência de um déficit na efetividade dos direitos fundamentais, tendo em conta a lei da escassez, e as expectativas nutridas pelos sujeitos de direito, na seara constitucional, pela observância de suas conquistas históricas. Assim, a dispensação de medidas de salvaguarda da saúde e de tratamento de doenças depende de múltiplos fatores, como a consecução de análises técnicas dos gestores públicos e a prévia dotação orçamentária. Os mencionados fatores devem ser levados em conta para que, diante das limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de modo mais eficiente e apto a beneficiar o maior número possível de pacientes. Na presente hipótese, de acordo com o relato do profissional de saúde a recorrida apresenta o seguinte quadro etiológico médico (Id. 123724986 dos autos do processo no 0705597-14.2022.8.07.0018): “Paciente Ana Livia Alves Correa, 36 anos, tem diagnóstico de Linfoma Hodgkin clássico, esclerose nodular Dx 08/12/17 (CID: C81). A paciente foi submetida a quimioterapia de primeira linha alternativa pela falta de medicamentos do protocolo de primeira linha institucional (ABVD), protocolo PVAG, no período de 18/12/17 a 29/03/18, evoluindo com remissão completa. A paciente apresentou redivida da doença em 01/0/4/2021, tendo sido submetida a quimioterapia de segunda linha com protocolo GDP no período de 12/04 a 06/2021, evoluindo com remissão completa. A paciente foi encaminhada para transplante de medula óssea autólogo (ATMO) e submetida ao ATMO em 22/09/21. Infelizmente, na avaliação de controle após ATMO, paciente apresenta doença em atividade. (...) Solicito a liberação do medicamento brentuximab.” “4.2. Descreva por que o medicamento é imprescindível ao tratamento e as possíveis consequências da falta dele ao paciente. De fluxograma do Ministério da Saúde/Conitec, brentuximab está indicado na recidiva pós ATMO. 4.11. (X) É o único tratamento existente. Favor justificar. Recidiva precoce pós ATMO fluxograma Ministério da Saúde/Conitec prevê o uso de bentoximab neste cenário. (X) As opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes (descrever abaixo as opções usadas e a razão de não serem mais efetivas par o tratamento) Falha ATMO – quimio não estaria indicada neste cenário. 5.1. Há urgência ou emergência no acesso ao medicamento? (X) Sim 5.2. Qual a justificativa para indicar urgência ou emergência? Doença em franca progressão. 5.2. Há perigo de vida? (X) Não. Neste momento não, mas pode piorar com a progressão (Câncer). 5.4. A não-realizar do tratamento provoca ou acentua: Sofrimento psíquico? SIM Dores Físicas? SIM Incapacidade laboral? SIM” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos e urgentes, razão pela qual afigura-se necessária a utilização do medicamento indicado como meio de tentar obter a efetiva melhora do seu quadro clínico. A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça afirmou o seguinte precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (Ressalvam-se os grifos) Ademais é necessário destacar que o medicamento pretendido não é de uso padronizado para o tratamento da patologia que acomete especificamente a ora recorrida, mas não tem caráter experimental e está devidamente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ademais, o medicamento aludido é apropriado ao grau de progressão da patologia que acomete a agravada. Assim, revela-se imprescindível a utilização do medicamento indicado. Convém ressaltar que o NATJUS exarou parecer específico para o presente caso (Id. 157509142 dos autos do processo de origem), ocasião em que manifestou-se “favorável à continuação do tratamento com o medicamento demandado”, além de ter ressaltado que “que a demanda tratada pelo presente processo é sensível ao tempo, ou seja, o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente”. Com efeito, o profissional de saúde reforçou a imprescindibilidade do tratamento para a tentativa de estabilização da progressão da patologia ou, ao menos, para diminuir a gravidade do quadro sintomático e proporcionar, de modo digno, sobrevida à paciente. A ineficácia dos tratamentos previamente dispensados justifica o uso do medicamento pretendido. Além disso, a condição de hipossuficiência econômica da paciente também revela, logicamente, a ausência de recursos financeiros para propiciar o custeio do medicamento, razão pela qual houve a justificada necessidade de propositura de demanda judicial com a finalidade de obtenção do tratamento em questão. Assim, verifica-se, em verdade, que estão satisfeitos todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido pela agravada. Convém ressaltar que o Conitec, por meio da Portaria no 12, de 11 de março de 2019, resolveu incorporar “o brentuximabe vedotina para o tratamento de adultos com linfoma de Hodgkin refratário ou recidivado após transplante”, como na presente hipótese. É certo que foi atestada, de modo devidamente fundamentado, a indicação do referido medicamento, tendo sido reforçada a imprescindibilidade do tratamento para a estabilização da progressão da doença aludida. Estão satisfeitos, portanto, todos os requisitos necessários para a justificação do fornecimento do tratamento pretendido. O Coeficiente de Adequação de Preços (CAP), estabelecido por intermédio da Resolução no 4/2006, editada Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) consiste em um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas aquisições de medicamentos pelo Poder Público, em razão do cumprimento de decisão judicial. Nos casos em que diante da falta do medicamento é feito o repasse do recurso financeiro respectivo diretamente à paciente, devem ser restituídos as quantias eventualmente excedentes mediante apresentação de notas fiscais. Essa metodologia, no entanto, não impede o necessário fornecimento do medicamente indicado para o tratamento da recorrida, pelas razões já explicitadas. A esse respeito convém observar o teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. OMALIZUMABE (XOLAIR) 150 ML. PACIENTE PORTADORA DE URTICÁRIA CRÔNICA ESPONTÂNEA - UCE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS. INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Distrito Federal a fornecer à parte autora o medicamento Omalizumabe (Xolair), pelo prazo inicial de seis meses. 1.1. Nesta sede, o réu requer a reforma da sentença. Afirma que não há comprovação da inefetividade do fármaco disponibilizado pelo SUS. Alega que existe protocolo clínico específico do SUS para o tratamento pretendido. Sustenta que a sentença contraria a tese firmada no Tema 106 do STJ. Aduz que o NATJUS concluiu que a demanda pelo medicamento é "não justificada". Subsidiariamente, requer a aplicação do Coeficiente de Adequação de Preços - CAP. 2. A partir da documentação acostada no feito verifica-se que se trata de medicamento com registro na ANVISA (no 1006809830048), para uso in label, isto é, indicado para a condição apresentada pela autora (Urticária Crônica Espontânea - UCE), conforme as informações de bula. 2.1. O referido fármaco é padronizado na SES/DF para tratamento de asma grave, na forma do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas PCDT do Ministério da Saúde. Trata-se, portanto, de medicamento incorporado ao SUS para o protocolo de doença diversa daquela que acomete a parte autora. 2.2. A despeito disso, observa-se que o registro do medicamento na ANVISA abarcou o tratamento de Urticária Crônica Espontânea - UCE. Consta da bula do referido fármaco: Xolair® (omalizumabe) que é indicado como terapia adicional para uso adulto e pediátrico (acima de 12 anos de idade) em pacientes com urticária crônica espontânea refratária ao tratamento com anti-histamínicos H1, anexada no sítio eletrônico da ANVISA. 2.3. Nesse cenário, em se tratando de medicamento com registro, mas não incorporado para o protocolo pretendido, a situação, em última análise, se amolda à tese firmada pelo STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106), a qual, após o acolhimento dos embargos declaratórios, restou definida nos seguintes termos: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." 3. Na espécie, desponta a premente necessidade da realização do tratamento com o fármaco pleiteado, consoante prescrição médica, diante do quadro grave que acomete a recorrente. 3.1. Conforme o relatório médico, o fármaco pretendido é a medicação adequada para a recorrente, que sofre com o quadro de urticária crônica espontânea há 2 anos. Segundo o mencionado relatório há urgência na concessão do medicamento, uma vez que ela não controla os sintomas da urticária com as medicações que vem usando até o momento (uso contínuo de corticoide - prednisona) e que lhe causou efeitos colaterais como cushing iatrogênico, evoluindo com hipertensão, diabetes e osteoporose. 3.2. A médica especialista ressaltou, ainda, que os medicamentos utilizados pela autora, atualmente, são anti-histamínicos e corticoides, sem controle das lesões, colocando sua vida em risco devido aos graves efeitos colaterais desse tipo de medicamento. 3.3. Consta ao final do relatório médico citado que a desvantagem no uso da ciclosporina, indicado pelo NATJUS, nos casos como da demandante, se refere ao potencial de efeitos colaterais importantes, principalmente relacionado a doenças renais e infecciosas. O omalizumab, por sua vez, é uma droga que apresenta um bom perfil de segurança, e que já demonstrou eficácia no controle da urticária em diversos estudos. 3.4. O magistrado não está vinculado à conclusão da nota técnica, cabendo ao julgador examinar todo o conjunto fático probatório constante dos autos, de maneira a alcançar a solução mais justa e efetiva para a controvérsia. 4. O Coeficiente de Adequação de Preços, estabelecido pela Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas compras de todos os medicamentos, em razão do cumprimento de decisão judicial, por entes da administração pública direta e indireta. 4.1. No caso em análise, ante à falta do medicamento, tem sido feito o repasse da verba, conforme orçamento fornecido pela autora, e a devolução ao réu de eventuais valores excedentes, mediante apresentação de notas fiscais. 4.2. A compra é feita entre particulares, aos quais não se aplica a resolução. 4.3. Precedente deste TJDFT: "(...) O Coeficiente de Adequação de Preços - CAP (Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006) é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado nas compras de todos os medicamentos, em razão do cumprimento de decisão judicial, por entes da administração pública direta e indireta. Eventual relação jurídica travada entre particulares, para a efetivação do decidido judicialmente, não seria regida por tal normatização. 5. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA" (07046306620228070018, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 06/12/2022). 5. Recurso improvido.” (Acórdão 1677359, 07461391720218070016, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no PJe: 27/3/2023) (Ressalvam-se os grifos). “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENTE PÚBLICO. CAP - COEFICIENTE DE ADEQUAÇÃO DE PREÇOS. INCLUSÃO NO COMANDO JUDICIAL. PRENSCINDÍVEL. INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado. 2. Havendo compatibilidade lógica entre os fundamentos e o dispositivo do decisum não se configura o vício de contradição no julgado. 3. De acordo com o teor do enunciado n.o 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, configura-se legítima a oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionar matéria para fins de interposição de recursos especiais. Contudo, ainda que se tenha a finalidade de prequestionamento, deve o embargante apontar omissão, obscuridade ou contradição, sob pena de desvirtuar a finalidade do recurso, causando a sua rejeição. 4. O órgão fracionário não resta obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que o recorrente entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. 5. In casu, este Colegiado entendeu pela desnecessidade de constar do título judicial a imposição da aplicabilidade do CAP (Coeficiente de Adequação de Preços CAP - Resolução CMED no 4, de 18 de dezembro de 2006), uma vez que se trata de regra de aquisição de medicamentos por entes públicos, a ser observada pelos agentes privados que comercializam medicamentos que serão adquiridos em virtude de decisão judicial, diretamente pela Administração Pública. 6. Ademais, não foi dada autorização judicial, seja na sentença ou no acórdão, para que a autora, em substituição à Administração Pública, efetue a compra do medicamento. 7. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso. 8. Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão 1629067, 07077972820218070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 26/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator